Tribunal: CARF
Processo: 16095.000200/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000200/2010-71
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.247 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
VINCULAÇÃO. RESULTADO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONEXA.
A procedência dos Autos de Infração de Obrigações Acessórios conexos está
diretamente ligado a procedência dos Autos de Infração de Obrigações
Principais que lhe deram origem, não competindo a reapreciação de questões
de mérito já apreciadas nos processos principais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/GFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício
relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000200/2010-71
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000200/2010-71

Ausente o conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pela FAZENDA NACIONAL e por
SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO em face do Acórdão no 2401-002.808,
proferido na Sessão de 22 de novembro de 2012, que deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir do cálculo da multa a contribuição omitida em relação a
desconsideração da condição de isenta da entidade, mantendo-se a aplicação da mesma
em relação a contribuição dos segurados empregados. (Processo n.
16095.000205/201001 Acórdão n. 2401002.650). II) Por maioria de votos, aplicar a
regra mais benéfica ao contribuinte e limitar o valor da multa nos termos do art. 32A,
inciso II da Lei no 8.212/91. Vencidos ao conselheiros Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira (relatora) e Elias Sampaio Freire, que aplicavam a regra do art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa no AI de obrigação
principal correlata. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Igor Araújo
Soares.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2010
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 OMISSÃO EM GFIP NÃO IMPUGNAÇÃO EXPRESSA.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.: “
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)”.
Mesmo considerando o provimento do recurso em relação a condição de isenta, o que
exclui a aplicação da multa sobre os fatos geradores da obrigação patronal, deve
persistir a autuação em relação a multa pela omissão da contribuição dos segurados
empregados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/04/2010
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 NFLD CORRELATAS.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das NFLD lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.941/09. FUNDAMENTO LEGAL A SER
UTILIZADO PARA O CÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA APLICADA AO
CONTRIBUINTE. INFORMAÇÕES EM GFIP. ART. 32A. DA LEI 8.212/91.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000200/2010-71

Em razão da superveniência da Lei 11.941/09, uma vez verificado que o contribuinte
deixou de apresentar Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência
Social GFIP com as informações relativas a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, deve ser considerado, para fins de recálculo da multa mais benéfica a
ser aplicada, o disposto no art. 32A, II da Lei 8.212/91.
O Recurso Especial da Procuradoria visa rediscutir a seguinte matéria: Multa –
retroatividade benigna.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que antes das
inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009, o lançamento do
principal era realizado separadamente, incidindo a multa de mora prevista no art. 35, II da Lei no
8.212, de 1991, além da lavratura do auto de infração com base no artigo 32 da mesma lei (multa
isolada); que o advento da MP 449/2008 introduziu uma nova sistemática de constituição dos
créditos tributários; que o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do artigo
32 da |Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a
ser de 20%; que a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a enquadrar-se no art.
32-A, com a multa reduzida; que, contudo, a MP 449/2008 também introduziu o art. 35-A, que
remete ao art. 44, da Lei no 9.430, de 1.996; que o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 abarca as
duas condutas: o descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença do tributo) e o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou de declaração inexata); que a
multa isolada, prevista no art. 32-A somente será aplicável quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória; que, por outro lado, toda vez que houver o lançamento
da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a multa aplicável será a
mais benéfica obtida da comparação entre as multa anteriores (art. 35, II e 32, IV) e a nova (art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1.991).
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento, a contribuinte apresentou Contrarrazões nas
quais defende a manutenção do Recorrido quanto ao ponto, com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
O Recurso Especial do contribuinte visa rediscutir a seguinte matéria: Incidência
de Contribuição Social sobre verbas pagas a título de auxílio-educação aos dependentes dos
segurados.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que, ao manter a
incidência da contribuição sobre a parcela correspondente a pagamentos de bolsas de estudos
destinadas aos dependentes o acórdão recorrido fixou-se na redação anterior do art. 28, § 9o, “t”,
da Lei no 8.212, de 1.991, dada pela Lei no 9.711, de 1.998, vigente à época dos fatos; que,
entretanto, a nova legislação, Lei no 12.513, de 2011 incluiu a não incidência aos dependentes;
que, conforme art. 106, II, “a”, do CTN, a lei tributária posterior aplica-se a fato pretérito quando
deixe de defini-lo como infração; que tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça; que se trata de verba paga para o trabalho e não pelo trabalho; que não
possui natureza salarial; que assim o diz o art. 458, §2o, II, da CLT.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000200/2010-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Antes de examinarmos as questões trazidas para discussão pelos recursos, convém
esclarecer, por relevante, alguns aspectos do processo.
O presente processos decorre do Auto de Infração DEBCAD no 37.227.342-4 e se
refere a multa pelo descumprimento de obrigação acessória caracterizada pela apresentação de
declaração com dados não correspondentes aos fatos. Da mesma ação fiscal resultaram a
expedição de outros autos de infração, a saber: 37.259.503-0, 37.227.343-2, 37.259.498-0,
37.259.499-9, 37.259.504-9, 37.259.505-7, 37.259.500-6, dos quais o de número no 37.259.503-0
refere-se ao lançamento da obrigação principal ao qual este processo está vinculado, e que
resultou na formalização do processo no 16095.000205/2010-01. Anoto ainda que a matéria de
fundo discutida nesse processo era a incidência da Contribuição Social sobre pagamentos feitos a
título de bolsas de estudos concedidas aos cônjuges e filhos dos professores.
Pois bem, o processo no 16095.000205/2010-01 transitou pelo CARF para
julgamento de Recurso Voluntário, ensejando a prolação, em 18 de setembro de 2012, do
Acórdão no 2401-002.650, que negou provimento ao recurso. O contribuinte não interpôs
Recurso Especial, tornando-se definitiva a decisão do CARF. Presentemente, o processo
encontra-se na PGFN para inscrição do débito em Dívida Ativa. Trago à colação fragmentos do
voto condutor do julgado em que a matéria foi apreciada:
Portanto, as bolsas de estudo concedidas aos DEPENDENTES de empregados em nada
melhoram a execução do trabalho, não representando contraprestação laboral, mas
apenas ganhos auferidos pelos empregados.
A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A isenção é uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, e desse modo, interpreta-se
literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o
CTN em seu artigo 111, I, nestas palavras:
[...]
Assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei
estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da
isonomia.
E, mais adiante,
Estando portanto, no campo de incidência do conceito de remuneração e não havendo
dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, no
período objeto do presente lançamento, conforme já analisado, deve persistir o
lançamento. Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido nos termos da Decisão-Notificação, haja vista que os argumentos
apontados pelo recorrente são incapazes de refutar a presente notificação.
Dito isso, passo à análise, primeiramente, do Recurso Especial da contribuinte.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000200/2010-71

Quanto ao mérito, conforme relatado, trata-se de exigência de obrigação acessória
relacionado à não declaração/recolhimento de contribuição social incidente sobre valor
correspondente a bolsas de estudos concedida aos filhos dos funcionários, no caso, professores.
Também como relatado, a obrigação principal foi mantida em sede de julgamento
administrativo. Cabe aqui, portanto, apenas reproduzir o que decidido na obrigação principal. É
que, confirmada a falta de declaração/recolhimento, também resta confirmado o descumprimento
da obrigação acessória correspondente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Passo ao exame do Recurso Especial da Procuradoria, que foi apresentado
tempestivamente e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em discussão é a multa aplicável. O auto de infração
aplicou as multas previstas no art. 32, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999. O Acórdão Recorrido decidiu que a multa aplicável seria a do art. 32-A, e a
Fazenda Nacional defende a aplicação da multa do art. 35A, da Lei no 8.212, de 1991.
O pedido da Fazenda Nacional, contudo, contraria a orientação que ela própria
expediu por meio da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, que não admite como
benigna a retroatividade do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a aplicação da multa
de ofício no percentual de 75%. Confira-se a ementa da citada nota:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000200/2010-71

1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme a citada nota, é incabível a aplicação retroativa da multa de
ofício de 75%, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação do
somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de 2009, com o percentual estabelecido no
art. 35-A desse diploma legal, que é a pretensão da Fazenda Nacional em seu apelo, de sorte que
a ele deve ser negado provimento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento, e conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000200/2010-71

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital